Tribunal: TJDFT
Processo: 0732588-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0732588-13.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDERSON FERNANDO ALVIM AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Wanderson Fernando Alvim contra decisão proferida pela 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (Id 203621041 do processo de referência) que, nos autos da ação de obrigação de fazer por ele ajuizada em desfavor de Central Nacional Unimed - Cooperativa Central, indeferiu o requerimento de concessão de tutela de urgência para fornecimento de materiais relacionados a procedimento cirúrgico indicado pelo médico que o acompanha. Eis o teor da decisão agravada: Defiro à parte autora os benefícios da justiça gratuita. Cadastre-se. Recebo a emenda à inicial de ID 202915437. Trata-se de ação ajuizada por WANDERSON FERNANDO ALVIM em face de UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, partes devidamente qualificadas. Em suma, alega o autor que é beneficiária do plano de saúde réu e necessita da realização de segunda etapa de cirurgia para retirada de enxerto autólogo. Entretanto, relata que embora o plano de saúde tenha autorizado o procedimento cirúrgico, não concedeu autorização à utilização dos materiais especificados pelo médico que o acompanha. Assim, requer, em tutela de urgência, que a parte ré autorize e custeie a realização da cirurgia, com os materiais indicados por seu médico. É o relato do necessário. DECIDO. Para a concessão da tutela antecipada exige-se o preenchimento dos requisitos elencados no art. 300 do Código de Processo Civil. Em razão disso, o juiz somente concederá a tutela antecipada, em favor da parte, se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato deduzidas, além do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, em uma análise sumária, não há como verificar desde logo a probabilidade do direito sem garantir o contraditório e eventual dilação probatória, diante do parecer da junta médica do plano réu (ID 200103898, ID 200103900 e ID 200103906), que diverge da orientação do médico do requerente. Ademais, especialmente pela ausência de indicação quanto a se tratar de procedimento de urgência/emergência, não há demonstração nos autos do perigo de dano imediato, podendo ser instaurado o contraditório e a instrução do feito, para melhor análise em sede de cognição exauriente. Esse é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ementa abaixo transcrita: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E ODONTOLÓGICO. NEGATIVA DE COBERTURA DE DESPESAS MÉDICAS. CONTROVÉRSIA MÉDICA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão proferida na ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. 1.1. Nesta sede, a agravante requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar que a agravada providencie, no prazo de 48h contado da intimação, a cobertura das despesas com o tratamento de que a agravante necessita, incluindo a estrutura hospitalar, todos os materiais e dispositivos de saúde solicitados pelo profissional que a assiste e honorários da equipe, sob pena de multa diária. No mérito, pede o provimento do recurso para a confirmação da medida liminar. 2. No caso dos autos, o plano de saúde, em cumprimento à Resolução Normativa no 424/2017 da ANS, fundamenta a negativa do tratamento em parecer técnico desfavorável por meio de junta médica, em divergência à solicitação do médico assistente da autora acerca do procedimento odontológico a ser realizado. 2.1. Embora o relatório emitido pelo odontólogo assistente da agravante recomende o procedimento cirúrgico odontológico, tal elemento, por si só, não confere verossimilhança às alegações da parte, no sentido de que houve recusa indevida do plano de saúde em autorizar as despesas relacionadas à cirurgia prescrita, posto que amparado em parecer de junta médica/odontológica atendendo às previsões normativas da ANS. 2.2. Com efeito, a negativa de cobertura decorreu com amparo em análise realizada por junta médica instaurada para resolução de dissenso entre o cirurgião assistente e o médico da operadora acerca do tratamento prescrito, nos termos da regulação normativa (Resolução Normativa no 424/2017). 3. Outrossim, a correta análise dos fundamentos que aparam a negativa da junta médica do plano de saúde, assim como a real necessidade da realização do procedimento cirúrgico com o fornecimento dos materiais solicitados pelo médico da parte agravada demandam a respectiva dilação probatória. 3.1. Nesse sentido é a Jurisprudência deste Tribunal: "[...] 5. Permite-se que operadora de plano de saúde firme acordo com conselhos ou sociedades profissionais de especialidades para atuarem como desempatadores em junta médica para decidir sobre casos de divergência técnico-assistencial sobre procedimento ou evento em saúde a ser coberto pelas operadoras de planos de assistência à saúde. 6. A controvérsia entre os pronunciamentos profissionais colacionados somente poderá ser dirimida mediante dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...]" (07309322620218070000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 21/2/2022). 4. Recurso improvido. (Acórdão 1854566, 07018963120248070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2024, publicado no DJE: 13/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. (...) Inconformado, o autor interpõe agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 62559187), sustenta, em suma, manter com a agravada plano de assistência médica “Uniplan Múltiplo Adesão – Enfermaria”, estando adimplente com o pagamento das parcelas mensais. Esclarece possuir falha óssea na região da tíbia distal e tálus esquerdo decorrente de osteomielite, razão pela qual lhe fora indicada por seu médico assistente a realização de procedimento cirúrgico em duas etapas: a primeira, cirurgia de masquelet, já realizada, e um segunda cirurgia ainda a ser feita.. Aduz que o cirurgião responsável, Dr. Mário Soares Ferreira Júnior, realizou o procedimento de correção de defeitos ósseos sem a utilização do fixador externo de ilizarov e/ou assemelhados, tornando necessária a retirada do enxerto autólogo com a utilização dos materiais negados pelo plano de saúde. Esclarece que os procedimentos cirúrgicos foram aceitos pela agravada, contudo, esta negou a cobertura dos materiais necessários para a segunda etapa do procedimento, quais sejam: Fixador externo p/ aumentar estabilidade; Hemostatico arista 3g; 1 Kit ria (reaming, irrigation and aspiration); Enxerto Aktibone grânulos; 1 kit curativo avelle + equipamento avelle; e kit riginera coins. Pontua que, em razão da negativa, os pedidos foram submetidos a junta médica, para parecer a ser elaborado por profissional desempatador, que também apresentou negativa à solicitação de fornecimento do material postulado. Diz estar o procedimento previsto no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde (ANS), de maneira que indevida a negativa dos materiais a ele inerentes. Afirma estar demonstrado o caráter de urgência para realização da cirurgia a ser feita na segunda etapa do tratamento. Destaca ser procedimento prescrito desdobramento do tratamento já iniciado, que deve ser feito, impreterivelmente, entre 5 e 8 semanas após a primeira intervenção cirúrgica, consoante literatura e relatório médicos. Destaca presentes os requisitos para concessão da antecipação de tutela ao recurso. Ao final, requer: a) Seja o presente recurso conhecido, sendo a ele deferido o efeito ativo para antecipar os efeitos da tutela recursal nos termos do art. 1.018, inciso I, do CPC, oficiando o Juízo “a quo”; b) Seja a Agravada intimado no prazo de 15 dias, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC; c) Seja ao final dado PROVIMENTO DO RECURSO a fim de que a decisão interlocutória recorrida seja totalmente reformada “in totum”, deferindo-se a tutela antecipada pleiteada na inicial. Preparo não recolhido em razão do deferimento da gratuidade de justiça na origem (Id 203621041 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. É incontroversa a existência de relação contratual entre o agravante e a agravada para prestação de serviços de assistência à saúde, conforme contrato de adesão e guia de internação constante dos autos do processo de referência (Ids 202915442 e 200102641). O agravante demonstra estar em tratamento de saúde decorrente de grande falha óssea em região de tíbia distal e de tálus esquerdo decorrente de osteomielite, que foi abordada na 1a etapa da Cirurgia de Masquelet. Demonstra ter-lhe sido recomendado a segunda etapa do tratamento cirúrgico, que consiste em retirar enxerto autólogo do paciente e misturar até a proporção de 1/3 de um adjuvante para otimizar o enxerto e para conseguir mais volume, conforme relatório do médico especialista em ortopedia e traumatologia Dr. Mário Soares Ferreira Júnior, datado de 8/4/2024, por meio do qual este profissional defende a utilização dos materiais negados pelo plano de saúde (Id 200103909 do processo de origem). Confira-se: Em resposta a negativa do OPME RIA e do Biovidro do paciente acima no processo n° 2274813011 UNIMED Nacional: Paciente possui uma grande falha óssea em região de tíbia distal e de tálus esquerdo decorrente de osteomielite que foi abordada na 1a etapa da Cirurgia de Masquelet. Esse hoje em dia é o procedimento de escolha para correção de defeitos ósseos sem a utilização do Fixador Externo de Ilizarov e/ou assemelhados. A segunda etapa dessa cirurgia consiste em retirar enxerto autólogo do paciente e misturar até a proporção de 1/3 de um adjuvante para otimizar o enxerto e também para conseguir mais volume. Justificativas do Auditor RIA – o nobre auditor diz em sua negativa que esse material é imprescindível e é uma inovação tecnológica que tem similares e que não há estudos científicos demonstrando eficácia. Posto isso, pergunto ao auditor que negou os OPME ́s: - O RIA (reaming and irrigation and aspiration) é um dispositivo patenteado e que por força de lei comercial internacional não tem e não poderá ter concorrente até vencer a patente do mesmo. Sua alternativa é a retirada da crista ilíaca do paciente, que é um procedimento altamente doloroso, que não há possibilidade do corpo se regenerar desse tipo de enxerto e os volumes retirados são muito menores que os do RIA e, sendo assim, há grandes chances do enxerto ser insuficiente e levar a uma falha do tratamento. Ou seja, o nobre auditor quer que o paciente sinta mais dores e tenha a chance de insucesso aumentada para seu caso sem nenhum propósito razoável e, tampouco baseado na literatura médica. Haja vista a completa ignorância em relação ao fato de citar que o RIA não tem estudos científicos demonstrando eficácia. Serei até cavalheiro de dizer ao nobre auditor que o próprio Dr. Masquelet, inventor da técnica utilizada no paciente orienta o uso do referido dispositivo na coleta do enxerto da segunda etapa. Essa é uma literatura recente e fácil de obter no PubMed, por exemplo. Basta procurar. Desafio o auditor a provar que esse dispositivo tem semelhantes no mercado e que a literatura não dá respaldo para seu uso. Já que negou sem citar tal literatura e isso é muito indelicado do ponto de vista ético. Em relação ao uso do Biovidro, está explicitado nesse documento que seu uso é para aumentar o volume do enxerto autólogo que irei retirar do paciente utilizando o RIA. Não é uma questão de substituição de um pelo outro. Mais um prova de que o auditor ou não leu o processo ou está agindo de má fé contra o paciente e contra mim, médico assistente do paciente. Tenho certeza que dessa vez o auditor irá avaliar o caso a luz das evidências médicas pois, caso contrário irei denunciar o mesmo no CRM e orientarei o paciente a procurar seus direitos nas esferas cível, administrativa e criminal. É um absurdo o auditor sequer citar uma fonte médica confiável para declinar a solicitação de um procedimento consagrado na literatura médica da qual parece que nunca realizou como médico ou que pelo menos tenha se interessado em saber como funciona. A operadora negou o fornecimento dos materiais solicitados e compôs junta médica, conforme previsto nos arts. 4o, §1o; 6o; e 7o, parágrafo único, da Resolução n. 424/2017 da ANS, a qual concluiu pela impossibilidade de cobertura dos materiais solicitados, sob os seguintes fundamentos (Ids 200103895/20003898 do processo de referência): Fixador externo p/ aumentar estabilidade (vedação ao médico assistente de exigir fornecedor ou marca exclusivos); Hemostatico arista 3g (material não imprescindível ao tratamento, podendo ser substituído); 1 Kit ria (inovação tecnológica, material não imprescindível ao tratamento, podendo ser substituído por outros meios usualmente utilizados); Enxerto Aktibone grânulos (falta de evidências científicas); 1 kit curativo avelle + equipamento avelle (não tende à DUT 148 da ANS); e kit riginera coins (considerado experimental). Foi então indicado médico desempatador, o Dr. Marcelo Teixeira Castiglia (CRM 116408), que ratificou as conclusões da junta médica e concluiu pela realização do procedimento eletivo, mas com as adequações indicadas quanto ao material (Id 200103906, p. 5 do processo de referência). Com base neste resultado, o plano de saúde informou que não disponibilizaria os materiais solicitados pelo autor, mas que poderia dar continuidade ao procedimento por meio de profissional apto a realizá-lo, conforme parecer do desempatador, ou de outros profissionais indicados na rede credenciada (Id 200103906, p. 6 do processo de referência). Pois bem. Do breviário acima, verifico ter a empresa agravada atendido ao preceito da Resolução Normativa n. 424, de 26/6/2017, da Agência Nacional de Saúde Suplementar, no art. 6o, caput e §§ 1o e 2o, que encampa o dever de a operadora do plano de saúde de garantir a realização de junta médica ou odontológica, em caso de divergência técnico-profissional sobre o procedimento ou evento de saúde a ser coberto, para o solucionar. Vejamos: Art. 6o As operadoras devem garantir, em situações de divergência técnico-assistencial sobre procedimento ou evento em saúde a ser coberto, a realização de junta médica ou odontológica, com vistas a solucionar referida divergência quanto ao procedimento indicado. § 1o A junta médica ou odontológica será formada por três profissionais, quais sejam, o assistente, o da operadora e o desempatador. § 2o O profissional assistente e o profissional da operadora poderão, em comum acordo e a qualquer momento, estabelecer a escolha do desempatador. Com efeito, verifico também assistir razão ao juízo de referência quando afirma que “não há como verificar desde logo a probabilidade do direito sem garantir o contraditório e eventual dilação probatória, diante do parecer da junta médica do plano réu (...), que diverge da orientação do médico do requerente”. Isso porque, na demanda em curso, mormente nesta análise perfunctória em âmbito recursal, não há como ignorar a resposta técnica da agravada para cada um dos materiais solicitados, bem como a do médico desempatador, sem que o agravante apresente subsídios igualmente técnicos e irrefutáveis para rechaçar os motivos expostos pela recorrente. E não só. Ponderada e prudente se mostra a decisão agravada que indeferiu a medida antecipatória vindicada pelo autor/agravante para se aguardar a melhor elucidação da questão pelo juízo de origem, após necessária dilação probatória, se o caso, inclusive por meio de prova pericial que ateste a pertinência e cobertura dos materiais solicitados pelo agravante para a realização do procedimento, até porque não houve, como visto, negativa do plano na cobertura do procedimento cirúrgico, mas sim dos materiais solicitados, os quais, segundo alega, podem ser substituídos por outros usualmente utilizados em tais procedimentos. Faço essa colocação com base no preceito do art. 156, caput, do CPC, pois estipula que “o juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico”. Nessa senda, o juiz necessita de auxílio para apreciar fato cuja prova demanda conhecimento técnico ou científico, para evitar errônea cognição da questão fática e sua má apreciação. As questões fáticas concernentes à controvérsia sobre a pertinência dos materiais indicados pelo profissional assistente do autor agravado, para serem compreendidas, demandam conhecimento técnico da ciência da médica na especialidade que envolve o tratamento de saúde recomendado para o autor. Em outras palavras, mostra-se imperiosa a realização da prova pericial no caso em questão, para melhor deslinde da controvérsia. Lado outro, não olvido caber ao profissional assistente a indicação do tratamento adequado à saúde do paciente e a escolha dos materiais necessários e úteis para aplicação, como aconteceu concretamente, em conformidade com o laudo subscrito pelo médico ortopedista que assiste o agravante nos cuidados com sua saúde. Aliás, tais atribuições estão expressamente assinaladas no art. 7o, I, da Resolução Normativa ANS 424/2017, no art. 8o, I a III, da Resolução Normativa ANS n. 465, de 24/2/2021 (revogou integralmente a RN 428, de 7/11/2017), a qual destaco abaixo: Art. 7o No tocante à cobertura de órteses e próteses ligadas aos atos cirúrgicos listados no Rol de Procedimentos e Eventos em saúde, deverão ser observadas as seguintes disposições: I - cabe ao profissional assistente a prerrogativa de determinar as características (tipo, matéria-prima e dimensões) das órteses, das próteses e dos materiais especiais – OPME necessários à execução dos procedimentos contidos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde; Art. 8o Nos procedimentos e eventos previstos nesta Resolução Normativa e seus Anexos, se houver indicação do profissional assistente, na forma do artigo 6o, §1o, respeitando-se os critérios de credenciamento, referenciamento, reembolso ou qualquer tipo de relação entre a operadora e prestadores de serviços de saúde, fica assegurada a cobertura para: I - procedimentos de anestesia e sedação; II - equipe necessária à realização do procedimento, incluindo os profissionais de instrumentação cirúrgica e anestesia, quando houver sua participação; e III – taxas, materiais, contrastes, medicamentos, e demais insumos necessários para sua realização, desde que estejam regularizados e/ou registrados e suas indicações constem da bula/manual perante a ANVISA ou disponibilizado pelo fabricante. Contudo, a recusa de autorização oriunda de voto desempatador proferido na junta médica deve também ser considerada nesse momento prefacial, em que a pertinência da utilização dos materiais solicitados deve ser analisada sob o ponto de vista da legislação de regência e sua adequação ao caso. Não se mostra razoável, por conseguinte, simplesmente obrigar a agravada a, sem contraditório, fornecer os materiais pleiteados pelo recorrente, porque elementos de informação mais esclarecedores devem ser reunidos e debatidos acerca da indispensabilidade para o procedimento a ser realizado, principalmente diante da regra contida no § 4o do art. 6o da Resolução Normativa n. 424/2017 que diz: “o parecer do desempatador será acatado para fins de cobertura”. A propósito, trago à colação julgados deste e. 1a Turma Cível em sentido conforme ao do entendimento expressado nesta decisão: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. OBJETO. COBERTURA DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. CIRURGIA ODONTOLÓGICA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA ELETIVA. PROCEDIMENTO NÃO EMERGENCIAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE. CONCESSÃO. VEROSSIMILHANÇA DO ADUZIDO. PROVA INEQUÍVOCA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO. LEGITIMIDADE. COBERTURA NÃO RECUSADA. GLOSA DE MATERIAIS. CUSTOS SUBSTANCIAIS. MATÉRIA CONTROVERTIDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada sob a forma de tutela provisória de urgência postulada em caráter antecedente tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida em que não tem caráter estritamente instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (NCPC, arts. 300 e 303). 2. A assimilação do acervo reunido como prova inequívoca dos fatos constitutivos do direito invocado no início da fase cognitiva tem como premissa a aferição de que está provido de substância apta a lastrear convicção persuasiva desprovida de incerteza, revestindo de verossimilhança o aduzido, não se revestindo desse atributo alegações desprovidas de suporte material que somente poderão ser clarificadas no curso da lide mediante o cotejo do aduzido com o amealhado após o estabelecimento do contraditório e o aperfeiçoamento da fase instrutória. 3. Aliado ao pressuposto genérico da verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que é apta a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, a antecipação de tutela tem como premissa a aferição de que da sua negativa é possível emergir dano irreparável ou de difícil reparação à parte que a vindicara, o que não se verifica quando o direito permanecerá incólume enquanto a lide é resolvida, revestindo de certeza de que poderá ser fruído integralmente se assegurado somente ao final por derivar de situação de fato vigente há largo lapso temporal. 4. Encerrando o tratamento cirúrgico cuja cobertura é almejada procedimento de natureza eletiva, não revestindo-se, portanto, de urgência, e, outrossim, conquanto inserido o procedimento nas coberturas advindas do plano de saúde contratado, subsistindo controvérsia sobre a necessidade de todo o aparato material solicitado pelo profissional que assiste a consumidora, estando a glosa defendida pela operadora aparelhada por pareceres técnicos, os fatos alinhados restam desguarnecidos da verossimilhança necessária à outorga de certeza ao direito vindicado, tornando inviável a concessão de tutela provisória sob a forma de antecipação de tutela volvida à cominação de obrigação à operadora de custear o procedimento no molde solicitado, pois dependente o aduzido de comprovação material. 5. Agravo conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1082911, 07135592120178070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2018, publicado no DJE: 26/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. OBJETO. COBERTURA DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. CONSUMIDOR. CIRURGIA ODONTOLÓGICA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA ELETIVA. PROCEDIMENTO NÃO EMERGENCIAL. COBERTURA. AUTORIZAÇÃO. CONCESSÃO. MATERIAIS. ADEQUAÇÃO. REDUÇÃO DA INDICAÇÃO DO CIRURGIÃO-DENTISTA ASSISTENTE. GLOSA FUNDAMENTADA. PROCEDIMENTO ASSEGURADO. OBSERVÂNCIA DO POSTULADO. OBRIGAÇÃO. COMINAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE. CONCESSÃO. VEROSSIMILHANÇA DO ADUZIDO. PROVA INEQUÍVOCA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO. LEGITIMIDADE. COBERTURA NÃO RECUSADA. GLOSA DE MATERIAIS. CUSTOS SUBSTANCIAIS. MATÉRIA CONTROVERTIDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada sob a forma de tutela provisória de urgência postulada em caráter antecedente tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida em que não tem caráter estritamente instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (NCPC, arts. 300 e 303). 2. A assimilação do acervo reunido como prova inequívoca dos fatos constitutivos do direito invocado no início da fase cognitiva tem como premissa a aferição de que está provido de substância apta a lastrear convicção persuasiva desprovida de incerteza, revestindo de verossimilhança o aduzido, não se revestindo desse atributo alegações desprovidas de suporte material que somente poderão ser clarificadas no curso da lide mediante o cotejo do aduzido com o amealhado após o estabelecimento do contraditório e o aperfeiçoamento da fase instrutória. 3. Aliado ao pressuposto genérico da verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que é apta a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, a antecipação de tutela tem como premissa a aferição de que da sua negativa é possível emergir dano irreparável ou de difícil reparação à parte que a vindicara, o que não se verifica quando o direito permanecerá incólume enquanto a lide é resolvida, revestindo de certeza de que poderá ser fruído integralmente se assegurado somente ao final por derivar de situação de fato vigente há largo lapso temporal. 4. Encerrando o tratamento cirúrgico cuja cobertura é almejada procedimento de natureza eletiva, não revestindo-se, portanto, de urgência, e, outrossim, conquanto inserido o procedimento nas coberturas advindas do plano de saúde contratado, subsistindo controvérsia sobre a necessidade de todo o aparato material solicitado pelo profissional que assiste o consumidor, estando a glosa defendida pela operadora aparelhada por pareceres técnicos, os fatos alinhados restam desguarnecidos da verossimilhança necessária à outorga de certeza ao direito vindicado, tornando inviável a concessão de tutela provisória sob a forma de antecipação de tutela volvida à cominação de obrigação à operadora de custear o procedimento no molde solicitado, pois dependente o aduzido de comprovação material. 5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1155166, 07179889420188070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no DJE: 8/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No contexto em que se encontra a demanda, a dilação probatória se faz indispensável, para demonstrar a probabilidade do direito alegado pelo autor/agravante, porque não se mostra plausível resolver a questão apenas na perspectiva de reconhecimento da incumbência do profissional assistente de eleger o procedimento mais adequado para o tratamento de saúde do agravado, ou de àquele especialista caber a escolha dos procedimentos, quando confrontada por outros profissionais especializados na mesma área da ciência médica a avaliação técnica do médico assistente no tocante à indicação dos materiais indicados. Diante dessas considerações, não reconheço a probabilidade do direito alegado para deferir o fornecimento dos materiais indicados pelo médico que acompanha o agravante. Em relação ao segundo requisito, relativo ao perigo na demora ou risco ao resultado útil do processo, verifico estar ele imbricado com o pressuposto atinente à plausibilidade do direito invocado, pelo que, não demonstrado concretamente este, aquele também não se mostra evidenciado. Ademais, o parecer do médico desempatador foi enfático em dizer que “trata-se de procedimento eletivo”, o que afasta, em um plano inicial, a alegada urgência na realização do tratamento, que pode aguardar o deslinde da controvérsia mediante a aplicação do devido contraditório (Id 200103906, p. 5, do processo de referência). Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria daasserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art.300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4.Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico a presença dos requisitos necessários para concessão da tutela antecipada requerida pela parte autora/agravante nas razões recursais de agravo de instrumento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado, no julgamento definitivo do presente recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 7 de agosto de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora